Tribunal: TJMT
Processo: 1011980-46.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011980-46.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUILAR FRANCISCO DE MACEDO - CPF: 041.920.946-81 (ADVOGADO), RIVAIR JOSE BISPO DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 962.470.451-15 (PACIENTE), DOUTO JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), AGUILAR FRANCISCO DE MACEDO - CPF: 041.920.946-81 (IMPETRANTE), AGUILAR FRANCISCO DE MACEDO - CPF: 041.920.946-81 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS, A FIM DE ANULAR A DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO CAUTELAR, DETERMINANDO, PORÉM, QUE O PACIENTE SEJA INTIMADO PARA INICIAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO IMPOSTAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. OFICIE-SE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DO REGIME ABERTO PARA O FECHADO EM RAZÃO DO PACIENTE SUPOSTAMENTE SE ENCONTRAR EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO – REGRESSÃO
PER SALTUM
– ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA – OCORRÊNCIA – CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM RESTRITIVAS DE DIREITOS NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – PACIENTE QUE NÃO FOI INTIMADO PESSOALMENTE DO CONTEÚDO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE REGISTROS DE TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE INTIMAÇÃO – ENDEREÇO DEVIDAMENTE CONSTANTE NOS AUTOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –
ORDEM CONCEDIDA.

1.

Não é razoável a regressão do regime aberto diretamente para o fechado na hipótese em que o beneficiário, por equívoco do juízo de primeira instância, sequer foi intimado pessoalmente do conteúdo da sentença penal condenatória, mesmo com seu endereço devidamente constando nos autos, inexistindo, ainda, registros de tentativas infrutíferas de sua intimação. Desse modo, tem-se que a medida constritiva é excessiva e em dissonância ao postulado da proporcionalidade, sendo impositiva a anulação da decisão que
determinou a regressão cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rivair José Bispo da Conceição Oliveira
, supostamente submetido a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que determinou a regressão definitiva do paciente ao regime fechado, no bojo do processo no 0002130-07.2017.8.11.0059 (Sistema
SEEU
).

Aduz o impetrante que o paciente se encontra preso desde o dia 02.06.2020 em razão do cumprimento do mandado de prisão exarado em 25.04.2018. Argumenta que, além da medida constritiva ser desproporcional ao modo de cumprimento de pena designado em 2009 – regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito –, se embasou em certidão que afirmava que o beneficiário se encontrava em local incerto e não sabido, sem qualquer base fática.

Explana que o paciente não foi intimado da publicação da sentença e nem houve tentativas nesse sentido. Salienta não ser verdade o fato de que houve publicação de edital para a intimação do paciente, tampouco que a intimação tenha sido tentada por outro meio, o que, por conseguinte, desautoriza a presunção de que o apenado estivesse em lugar incerto e não sabido.

Assevera a ilegalidade da regressão
per saltum
imposta pelo magistrado de origem, uma vez que o regime foi do aberto ao fechado, com base em suposta prática de falta grave (art. 181, § 1o, alínea “a”, da LEP), sem que tenha sido instaurado o necessário incidente.

Reitera que a ausência de expedição do mandado de intimação pelo juízo competente consubstancia o constrangimento ilegal sofrido por
Rivair José Bispo da Conceição de Oliveira
, porquanto, “
deveriam ter sido esgotadas todas as possibilidades para a sua intimação e, só após, se infrutíferas e devidamente certificadas, poderia o juízo determinar a extrema ordem de prisão
” (id. 45352969).

Pleiteia a concessão da ordem, inclusive liminarmente, a fim de que seja revogado o título prisional do paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), e a anulação da decisão que determinou a regressão definitiva ao regime fechado.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida (id. 45622961).

Informes de praxe devidamente subscritos (id. 45765473).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem (id. 46159988).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, verifica-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, a concessão da ordem pretendida.

Tem-se que o paciente foi condenado à pena definitiva de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto. O juiz de origem, ao decretar a regressão provisória do paciente ao regime fechado, pronunciou-se nos seguintes termos:

“(...) o reeducando encontra-se em lugar incerto e não sabido (certidão à Ref. 09).

É o breve relato.

Decido.

O artigo 118, da Lei n° 7.210/84, prevê que a execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.

No caso em apreço, verifico que, no decorrer do cumprimento da reprimenda imposta, ao invés de cumpri-la, desapareceu e está em local incerto e não sabido, cometendo fato definido como falta grave, nos termos do art. 181, § 1o, “a” da LEP.

Dessa forma, a regressão cautelar do reeducando é medida imperiosa.

Ante o exposto, com fulcro na motivação supra, determino a regressão cautelar do regime aberto, imposto ao sentenciado RIVAIR JOSÉ BISPO DA CONCEIÇÃO, para o fechado, devendo ser expedido o respectivo mandado de prisão, devendo ser incluído no BNMP”
(id. 45352974).

Extrai-se que a fundamentação da aludida decisão se embasou no suposto desaparecimento do paciente, conforme extraída da mencionada “
certidão à Ref. 09
”. Diante disso, importante ser feita a análise dos documentos anteriormente juntados a esta certidão para a compreensão da controvérsia.

Em 05.05.2017, emitiu-se o seguinte despacho: “
expeça a Secretaria deste Juízo mandado de intimação do réu para comprovar o recolhimento da prestação pecuniária a que foi condenado, sob o risco de ser decretada sua prisão, em razão de possível conversão da pena de prestação pecuniária em pena privativa de liberdade. Posteriormente, tornem os autos conclusos para deliberar quanto à pena de prestação de serviço à comunidade”
(id. 45352974).

Nesse ínterim, em 18.05.2017, há apenas uma movimentação processual de redistribuição, da 2a Vara à 3a Vara Criminal (id. 45352974). Em 21.07.2017 juntou-se a certidão supracitada, consignando o seguinte “
certifico e dou fé que deixei de expedir mandado de intimação para ao acusado Rivair José Bispo da Conceição, visto que o mesmo se encontra em lugar incerto e não sabido, tendo sido intimado da sentença condenatória proferida na ação penal (cód. 12922) que originou este executivo por edital
” e, na mesma data, incluiu-se o andamento “
concluso para despacho/decisão
” (id. 45352974).

Não consta na marcha processual nenhum mandado de intimação ou registro de tentativas infrutíferas de intimação do beneficiário para fins de comprovação do recolhimento da prestação pecuniária imposta. E,
a despeito do juiz de primeira instância asseverar em sua decisão que
Rivair José Bispo da Conceição
descumpriu uma das condições impostas, verifica-se no processo, inclusive na Guia de Execução Penal – de 12.01.2016 –, e no próprio executivo de pena, o endereço fixo do beneficiário, causando, assim, estranheza, a ausência de qualquer documento hábil a demonstrar as tentativas em intimá-lo, ou, ainda, a publicação de edital
.

De forma diversa, a certidão que motivou a regressão cautelar torna indubitável que sequer houve a expedição do mandado – “
deixei de expedir mandado de intimação
” – sob a alegação de que o paciente “
se encontra em lugar incerto e não sabido
” (id. 45352974).

O entendimento aqui esposado não se presta a invalidar a exegese do artigo 118 e do artigo 181, § 1o, alínea “a”, ambos da Lei de Execução Penal. Contudo, diante das peculiaridades do caso, não se pode concluir, com exatidão, que o réu deixou de descumprir as medidas que lhe foram atribuídas no édito condenatório porquanto restou comprovado que não houve a expedição do mandado de intimação, quando poderia e deveria ter sido expedido o referido ato de comunicação processual, a fim de cientificar o paciente acerca do início do cumprimento da pena.

Além disso, não se afigura proporcional, na hipótese, a regressão provisória diretamente ao regime mais gravoso, visto que permeiam dúvidas sobre o efetivo cometimento de falta grave.
In casu
, não se observa em todo o executivo de pena do beneficiário elementos que apontem o não atendimento à determinação judicial.

Enfatize-se que, em caso oposto ao ora analisado, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que “
convertida a prestação pecuniária em pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime aberto, foi o sentenciado devidamente intimado para comparecimento à audiência de advertência relativa ao mencionado regime, não tendo, contudo, comparecido em Juízo, ocasionando sua regressão cautelar ao regime fechado
” (STJ. AgRg no HC 516321/SP. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. Quinta Turma. DJe 04.10.2019).

No julgado, além de ter sido oportunizado ao paciente a realização de audiência de advertência, ocorreu a devida intimação. A
Rivair José Bispo da Conceição
, por sua vez, nem ao menos expediu-se mandado de intimação.

Registre-se, por oportuno, que a própria autoridade coatora, nos informes de praxe devidamente subscritos, salientou que a pena privativa de liberdade do paciente foi substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Ainda, apontou a existência de equívoco, qual seja, a ausência de intimação do paciente para cumprimento da pena imposta, embora houvesse endereço declinado nos autos.

A toda evidência, vislumbra-se que a medida constritiva, nesta conjectura, é excessiva e em dissonância ao postulado da proporcionalidade, visto que, por não ter sido intimado da sentença, não pode o paciente ser penalizado com a regressão de regime em virtude de situação a qual não deu causa.

Assim, verificado o constrangimento ilegal apontado na inicial,
concedo
, em definitivo,

a ordem de
habeas corpus
, a fim de
anular a decisão que determinou a regressão cautelar, determinando, porém, que o paciente seja intimado para iniciar o cumprimento das penas restritivas de direito impostas na sentença condenatória.

Oficie-se
ao
juízo da execução penal
, para as devidas providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020